Tribunal: TJMT
Processo: 1021448-47.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021448-47.2024.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), POLTRONIERI AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.868.538/0001-85 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 51 DO DECRETO Nº 6.514/2008. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO JUDICIAL DA INFRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, reduziu o valor da multa aplicada à empresa autora e determinou sua conversão em serviços ambientais, com desconto, conforme previsão normativa estadual.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais:

(i) se o Poder Judiciário pode reavaliar o enquadramento legal da infração ambiental e o valor da multa fixado pela autoridade administrativa; e

(
ii
) se é válida a conversão judicial da multa ambiental em serviços ambientais, com abatimento, à luz da legislação estadual.

III. Razões de decidir

O auto de infração ambiental foi lavrado com base em fiscalização técnica, que constatou a exploração seletiva não autorizada de 57,53 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, incidindo corretamente no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5.000,00 por hectare.

A aplicação da penalidade observou a legislação vigente, sendo proporcional à extensão da área afetada e à gravidade da conduta ambientalmente lesiva.

A sentença afastou esse enquadramento legal e aplicou o art. 51-A do mesmo decreto — destinado a hipóteses menos gravosas, como o manejo irregular, não aplicável no caso concreto.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores é restrito à legalidade e não alcança o mérito da atuação administrativa, especialmente quando não demonstrada qualquer arbitrariedade ou abuso de poder.

A alteração da tipificação legal e do valor da sanção, por decisão judicial, sem comprovação de vício ou erro na atuação da Administração, afronta a separação entre os poderes e o princípio da legalidade administrativa.

Diante da validade da multa, afasta-se também a possibilidade de sua conversão em serviços ambientais com desconto, conforme determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a aplicação de multa ambiental com base no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, quando comprovada a exploração de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização válida do órgão ambiental.

2. O Poder Judiciário não pode reclassificar a infração nem reduzir o valor da multa fixada administrativamente, salvo se demonstrada ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 487, I; Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 51 e 51-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1024495-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 11.04.2023; TJMT, AC 1000333-47.2018.8.11.0025, Rel. Des. Helena Ramos, j. 25.04.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
POLTRONIERI MADEIRAS LTDA
em ação declaratória de nulidade de atos administrativos, para:

a) REDUZIR a MULTA aplicada no Auto de Infração nº 200332622 para R$ 57.530,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais), com fundamento no art. 51-A do Decreto Federal 6.514/2008;

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do valor da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com desconto de 90% nos termos do art. 68, § 1º, I do Decreto Estadual 1.436/2022, devendo a SEMA indicar os projetos ambientais para destinação do recurso.

Em suas razões
,
o apelante sustenta, a regularidade do valor da multa originalmente aplicada, que observou os parâmetros estabelecidos na legislação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, substituindo o juízo discricionário da Administração.

Enfatiza a necessidade de redução dos honorários advocatícios, que deveriam ser arbitrados por equidade, conforme art. 85, §8º do CPC, considerando o elevado valor da causa.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida. Subsidiariamente, pela fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante à redução da multa administrativa, restabelecendo-se o valor originariamente arbitrado na autuação
.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
POLTRONIERI MADEIRAS LTDA
em ação declaratória de nulidade de atos administrativos.

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o enquadramento legal e o valor da multa aplicada pela autoridade ambiental e (
ii
) o critério a ser adotado na fixação dos honorários advocatícios.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU EVIDÊNCIA ajuizada por POLTRONIERI MADEIRAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A QUESTÃO CENTRAL reside em verificar a legalidade do Auto de Infração nº 200332622 e seus desdobramentos, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada. De início, não prospera a alegação de nulidade por ausência de processo administrativo prévio. O art. 70, § 4º da Lei 9.605/98 estabelece que “as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio”, mas isso não significa que deve haver um processo anterior à lavratura do Auto de Infração. Ao contrário, é o Auto de Infração que inaugura o processo administrativo sancionador, assegurando-se a partir daí o contraditório e a ampla defesa. Também não merece acolhida a tese de que seria obrigatória a aplicação prévia de advertência. Embora o art. 72, I da Lei 9.605/98 preveja a advertência como uma das sanções possíveis, não estabelece ordem hierárquica entre as penalidades. A escolha da sanção adequada insere-se no poder discricionário da Administração, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à ausência de dano ambiental, embora a Autora tenha promovido a posterior regularização da área mediante realocação da reserva legal, é fato incontroverso que houve exploração florestal em área não autorizada. O dano, nesse caso, é presumido, pois a exigência de prévia autorização para intervenção em área de reserva legal visa justamente prevenir impactos ambientais negativos. No entanto, ASSISTE RAZÃO à Autora quanto à DESPROPORCIONALIDADE da MULTA aplicada. O art. 51 do Decreto 6.514/2008 foi utilizado para punir a exploração seletiva em área de reserva legal com multa de R$ 5.000,00 por hectare. Ocorre que o mesmo decreto prevê em seu art. 51-A multa de R$ 1.000,00 por hectare para execução de manejo florestal em desacordo com a autorização. No caso concreto, havia autorização para exploração florestal (AEX), tendo ocorrido apenas erro na delimitação da área. Além disso, restou comprovado que: (i) a quantidade total explorada foi menor que a autorizada; (
ii
) a irregularidade foi comunicada espontaneamente pela autora; (
iii
) houve pronta regularização mediante realocação da reserva legal; (
iv
) foi paga a reposição florestal devida; (v) a propriedade manteve o percentual legal de cobertura florestal. Nesse contexto, mostra-se mais adequada a aplicação do art. 51-A do Decreto 6.514/2008, que estabelece multa de R$ 1.000,00 por hectare para manejo florestal em desacordo com a autorização. Assim, considerando a área de 57,53 hectares, a multa deve ser reduzida para R$ 57.530,00. Por fim, quanto ao pedido de conversão da multa em serviços ambientais com desconto de 90%, verifica-se que a Autora faz jus ao benefício previsto no art. 68, § 1º, I do Decreto Estadual 1.436/2022, eis que: (i) manifestou interesse na conversão tempestivamente; (
ii
) a infração não configura crime ambiental; (
iii
) não há óbice legal à conversão. “
Ex
positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS para: a) REDUZIR a MULTA aplicada no Auto de Infração nº 200332622 para R$ 57.530,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais), com fundamento no art. 51-A do Decreto Federal 6.514/2008; b) DETERMINAR a CONVERSÃO do valor da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com desconto de 90% nos termos do art. 68, § 1º, I do Decreto Estadual 1.436/2022, devendo a SEMA indicar os projetos ambientais para destinação do recurso. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

De início, cumpre registrar que a revisão judicial dos atos administrativos, inclusive sancionatórios, constitui garantia constitucional decorrente do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Contudo, o controle judicial dos atos administrativos tradicionalmente limita-se aos aspectos de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo o juízo discricionário da Administração pelo seu próprio. Esta orientação está consolidada na Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

"O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada."
(Primeira Seção, julgado em 13/12/2023)

Nota-se que a própria súmula prevê exceções à regra geral de não intervenção no mérito administrativo, entre elas a "manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada", o que demonstra a evolução da jurisprudência no sentido de admitir um controle mais amplo sobre sanções administrativas desproporcionais.

No caso em análise
, o juízo de primeiro grau considerou desproporcional a multa aplicada, entendendo que a conduta da empresa autora não se amoldava ao tipo previsto no art. 51 do Decreto Federal nº 6.514/2008 (destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta em área de reserva legal sem autorização), mas sim ao tipo do art. 51-A do mesmo diploma (executar manejo florestal sem autorização ou em desacordo com a autorização concedida).

Conforme documentação acostada ao processo, a empresa possuía autorização para exploração florestal (Autorização de Exploração de Produtos Florestais - AEP nº 0796/2018), tendo ocorrido um erro na execução, com exploração parcial fora dos limites georreferenciados autorizados. No entanto,
não houve desmatamento ou supressão total da vegetação, mas sim exploração seletiva - ou seja, manejo florestal executado fora da área delimitada na autorização
.

A própria descrição da ocorrência no Auto de Infração aponta para "danificar através de exploração seletiva", indicando tratar-se de manejo florestal e não de desmatamento propriamente dito. Ademais, ficou demonstrado que a empresa, ao constatar o erro, comunicou espontaneamente o fato à SEMA e adotou medidas corretivas, como a realocação da área de Reserva Legal e o pagamento da Reposição Florestal devida.

É relevante destacar que a análise técnica acostada aos autos (laudo técnico elaborado com ART) comprovou que, apesar do deslocamento do perímetro de exploração, não houve exploração de área total superior à autorizada, tendo sido preservada a porcentagem legal de reserva florestal (80% da propriedade), conforme exige a legislação para imóveis na Amazônia Legal.

Nesse contexto, verifico uma discrepância entre os fatos apurados e a capitulação legal adotada pela autoridade administrativa. Explico melhor.

O art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, utilizado como fundamento para a autuação, refere-se a condutas mais graves como "destruir", "desmatar" e "danificar" áreas de reserva legal, prevendo multa de R$ 5.000,00 por hectare. Já o art. 51-A, introduzido pelo Decreto nº 6.686/2008, contempla especificamente a execução de manejo florestal "sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desacordo com a autorização concedida", com multa de R$ 1.000,00 por hectare.

Diante das peculiaridades do caso concreto, onde
não houve desmatamento, mas sim execução de manejo florestal fora dos limites autorizados, com posterior regularização espontânea e sem comprometimento da reserva legal, a tipificação pelo art. 51-A revela-se mais adequada à conduta praticada, o que justifica a revisão judicial da capitulação legal e, consequentemente, do valor da multa aplicada
.

Tal revisão não configura indevida incursão no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade em sentido amplo, incluindo a verificação da proporcionalidade e da adequação da sanção à conduta efetivamente praticada.

Ressalto que não se trata de interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim de controle da juridicidade do ato sancionador, verificando sua adequação ao sistema normativo e aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente o da proporcionalidade.

No presente caso, analisando os fatos comprovados nos autos, constato que a conduta praticada pela empresa - exploração seletiva fora dos limites autorizados, sem
dano
significativo à reserva legal e com posterior regularização - enquadra-se mais adequadamente na tipificação do art. 51-A do Decreto nº 6.514/2008, que trata especificamente da execução de manejo florestal em desacordo com a autorização concedida.

Tal interpretação respeita o princípio da tipicidade das infrações administrativas, corolário do princípio da legalidade, que exige correspondência estrita entre a conduta praticada e a descrição normativa do ilícito.

Considerando a área explorada de 5,753 hectares e o valor de R$ 1.000,00 por hectare previsto no art. 51-A do Decreto nº 6.514/2008, o valor correto da multa seria de R$ 5.753,00, exatamente como fixado na sentença recorrida.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, do mesmo modo, não assiste razão ao recorrente.

De acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

A questão da possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor excessivo, encontra-se atualmente pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1255 da repercussão geral (RE 1.412.069).

Contudo, até que sobrevenha decisão definitiva do STF sobre o tema, deve prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076, segundo o qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" e "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso em análise, o valor da causa corresponde ao valor da multa originalmente aplicada (R$ 287.650,00), não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de fixação por equidade, pois não se trata de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

Ademais, o juízo sentenciante fixou os honorários no percentual mínimo previsto em lei (10%), observando as particularidades do caso e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razões para sua redução.

Portanto, deve ser mantida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Em face do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOG
AL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
19
DE
AGOST
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
POLTRONIERI MADEIRAS LTDA
. em ação declaratória de nulidade de atos administrativos, a fim de reduzir a multa imposta no Auto de Infração nº 200332622, de R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais) para R$ 57.530,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais), com fundamento no art. 51-A do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Determinou-se, ainda, a conversão do valor da penalidade em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, com desconto de 90%, nos termos do art. 68, § 1º, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, incumbindo à SEMA a indicação dos projetos ambientais a serem contemplados.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a dois aspectos: (i) a possibilidade de controle jurisdicional do enquadramento legal e do quantum da sanção administrativa aplicada pela autoridade ambiental; e (
ii
) o critério adotado na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na sessão de julgamento realizada em plenário virtual, no período de 28 de julho a 04 de agosto,
pedi vista dos autos para exame mais detido da matéria, notadamente em razão da fundamentação apresentada pelo ilustre Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que votou pelo desprovimento do apelo estatal, sob o argumento de que a conduta imputada à parte autora configuraria manejo florestal fora dos limites autorizados, sem caracterização de desmatamento, com posterior regularização espontânea e ausência de comprometimento da reserva legal.

Entendeu, portanto, mais adequada a subsunção dos fatos ao disposto no art. 51-A do Decreto Federal nº 6.514/2008, o que justificaria a reclassificação legal da infração e, por conseguinte, a redução proporcional da penalidade, fixada no patamar de R$ 1.000,00 por hectare.

Com a devida vênia, após minuciosa análise dos autos, divirjo do voto condutor. Conforme demonstram os documentos acostados, em especial o Termo de Embargo/Interdição,
restou tecnicamente comprovado que a parte apelada danificou 57,53 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal (ART), mediante exploração seletiva não autorizada pelo órgão ambiental competente
,
nos termos a seguir transcritos:

A conduta, portanto, amolda-se com exatidão à infração administrativa tipificada no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, que dispõe:

“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou
explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal
ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare
ou fração
.”(
g.n
)

A lavratura do Auto de Infração nº 200332622 decorreu do exercício legítimo do poder de polícia ambiental, constituindo medida coercitiva idônea diante da infração apurada in loco, respaldada por documentação técnica robusta, sem qualquer vício formal ou material que comprometa sua validade.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, própria dos autos de infração devidamente instruídos, não foi afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

A parte autora limitou-se a impugnações genéricas quanto à extensão da área e ao valor da multa, sem infirmar os dados objetivos constantes no relatório técnico.

Assim, a multa no valor de R$ 287.000,00 resulta da quantificação objetiva da área degradada (57,53 hectares), multiplicada pelo valor unitário legalmente previsto (R$ 5.000,00 por hectare), com observância estrita da base normativa aplicável.

O montante encontra-se dentro dos limites legais e reflete, de forma proporcional, a gravidade da infração e a extensão do dano ambiental causado.

A alegação de desproporcionalidade, acolhida na sentença, não se sustenta diante da literalidade do dispositivo legal e da jurisprudência consolidada, que limita o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo à constatação de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

Destaco, nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reafirmam a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e o ônus do administrado de infirmá-la por meio de prova robusta:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – BLOQUEIO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS – CC-SEMA - INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE AFERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – BLOQUEIO COM FUNDAMENTO NO ART. 21-A, I, E DA PORTARIA SEMA Nº 601, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 – INEXISTENÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Constatado que o bloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA encontra fundamento no art. 21-A, I, e da Portaria SEMA nº 601, de 16 de outubro de 2015, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato, cuja presunção de veracidade e legitimidade prevalece, até prova em contrário. 2 – A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao certo, não é absoluta. Todavia, sua relativização é possível apenas quando verificado indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça) (TJ-MT - AC: 10244955320218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ-MT 10003334720188110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022).

Diante do exposto, com a devida vênia ao ilustre Relator,
d
ou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
p
ara reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos proposta por
POLTRONIERI AGRÍCOLA LTDA
., declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por POLTRONIERI MADEIRAS LTDA em ação declaratória de nulidade de atos administrativos.

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o enquadramento legal e o valor da multa aplicada pela autoridade ambiental e (
ii
) o critério a ser adotado na fixação dos honorários advocatícios.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU EVIDÊNCIA ajuizada por POLTRONIERI MADEIRAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A QUESTÃO CENTRAL reside em verificar a legalidade do Auto de Infração nº 200332622 e seus desdobramentos, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada. De início, não prospera a alegação de nulidade por ausência de processo administrativo prévio. O art. 70, § 4º da Lei 9.605/98 estabelece que “as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio”, mas isso não significa que deve haver um processo anterior à lavratura do Auto de Infração. Ao contrário, é o Auto de Infração que inaugura o processo administrativo sancionador, assegurando-se a partir daí o contraditório e a ampla defesa. Também não merece acolhida a tese de que seria obrigatória a aplicação prévia de advertência. Embora o art. 72, I da Lei 9.605/98 preveja a advertência como uma das sanções possíveis, não estabelece ordem hierárquica entre as penalidades. A escolha da sanção adequada insere-se no poder discricionário da Administração, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à ausência de dano ambiental, embora a Autora tenha promovido a posterior regularização da área mediante realocação da reserva legal, é fato incontroverso que houve exploração florestal em área não autorizada. O dano, nesse caso, é presumido, pois a exigência de prévia autorização para intervenção em área de reserva legal visa justamente prevenir impactos ambientais negativos. No entanto, ASSISTE RAZÃO à Autora quanto à DESPROPORCIONALIDADE da MULTA aplicada. O art. 51 do Decreto 6.514/2008 foi utilizado para punir a exploração seletiva em área de reserva legal com multa de R$ 5.000,00 por hectare. Ocorre que o mesmo decreto prevê em seu art. 51-A multa de R$ 1.000,00 por hectare para execução de manejo florestal em desacordo com a autorização. No caso concreto, havia autorização para exploração florestal (AEX), tendo ocorrido apenas erro na delimitação da área. Além disso, restou comprovado que: (i) a quantidade total explorada foi menor que a autorizada; (
ii
) a irregularidade foi comunicada espontaneamente pela autora; (
iii
) houve pronta regularização mediante realocação da reserva legal; (
iv
) foi paga a reposição florestal devida; (v) a propriedade manteve o percentual legal de cobertura florestal. Nesse contexto, mostra-se mais adequada a aplicação do art. 51-A do Decreto 6.514/2008, que estabelece multa de R$ 1.000,00 por hectare para manejo florestal em desacordo com a autorização. Assim, considerando a área de 57,53 hectares, a multa deve ser reduzida para R$ 57.530,00. Por fim, quanto ao pedido de conversão da multa em serviços ambientais com desconto de 90%, verifica-se que a Autora faz jus ao benefício previsto no art. 68, § 1º, I do Decreto Estadual 1.436/2022, eis que: (i) manifestou interesse na conversão tempestivamente; (
ii
) a infração não configura crime ambiental; (
iii
) não há óbice legal à conversão. “
Ex
positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS para: a) REDUZIR a MULTA aplicada no Auto de Infração nº 200332622 para R$ 57.530,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais), com fundamento no art. 51-A do Decreto Federal 6.514/2008; b) DETERMINAR a CONVERSÃO do valor da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com desconto de 90% nos termos do art. 68, § 1º, I do Decreto Estadual 1.436/2022, devendo a SEMA indicar os projetos ambientais para destinação do recurso. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Após detida análise do voto-vista proferido pelo eminente Desembargador
Deosdete
da Cruz Junior, entendo mais adequada a solução jurídica por ele apresentada.

Nesse contexto, por comungar integralmente dos fundamentos expendidos, especialmente quanto à correta subsunção dos fatos à norma aplicável e à adequada interpretação jurisprudencial adotada,
ADIRO
o voto proferido, restando deliberado que:

“
A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a dois aspectos: (i) a possibilidade de controle jurisdicional do enquadramento legal e do quantum da sanção administrativa aplicada pela autoridade ambiental; e (
ii
) o critério adotado na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Na sessão de julgamento realizada em plenário virtual, no período de 28 de julho a 04 de agosto, pedi vista dos autos para exame mais detido da matéria, notadamente em razão da fundamentação apresentada pelo ilustre Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que votou pelo desprovimento do apelo estatal, sob o argumento de que a conduta imputada à parte autora configuraria manejo florestal fora dos limites autorizados, sem caracterização de desmatamento, com posterior regularização espontânea e ausência de comprometimento da reserva legal. Entendeu, portanto, mais adequada a subsunção dos fatos ao disposto no art. 51-A do Decreto Federal nº 6.514/2008, o que justificaria a reclassificação legal da infração e, por conseguinte, a redução proporcional da penalidade, fixada no patamar de R$ 1.000,00 por hectare. Com a devida vênia, após minuciosa análise dos autos, divirjo do voto condutor. Conforme demonstram os documentos acostados, em especial o Termo de Embargo/Interdição, restou tecnicamente comprovado que a parte apelada danificou 57,53 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal (ART), mediante exploração seletiva não autorizada pelo órgão ambiental competente, nos termos a seguir transcritos:

A conduta, portanto, amolda-se com exatidão à infração administrativa tipificada no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, que dispõe:
“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou
explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal
ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare
ou fração
.”(
g.n
)
A lavratura do Auto de Infração nº 200332622 decorreu do exercício legítimo do poder de polícia ambiental, constituindo medida coercitiva idônea diante da infração apurada in loco, respaldada por documentação técnica robusta, sem qualquer vício formal ou material que comprometa sua validade. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, própria dos autos de infração devidamente instruídos, não foi afastada por prova inequívoca em sentido contrário. A parte autora limitou-se a impugnações genéricas quanto à extensão da área e ao valor da multa, sem infirmar os dados objetivos constantes no relatório técnico. Assim, a multa no valor de R$ 287.000,00 resulta da quantificação objetiva da área degradada (57,53 hectares), multiplicada pelo valor unitário legalmente previsto (R$ 5.000,00 por hectare), com observância estrita da base normativa aplicável. O montante encontra-se dentro dos limites legais e reflete, de forma proporcional, a gravidade da infração e a extensão do dano ambiental causado. A alegação de desproporcionalidade, acolhida na sentença, não se sustenta diante da literalidad
e
do dispositivo legal e da jurisprudência consolidada, que limita o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo à constatação de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso

concreto. Destaco, nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reafirmam a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e o ônus do administrado de infirmá-la por meio de prova robusta:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – BLOQUEIO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS – CC-SEMA - INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE AFERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – BLOQUEIO COM FUNDAMENTO NO ART. 21-A, I, E DA PORTARIA SEMA Nº 601, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 – INEXISTENÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Constatado que o bloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA encontra fundamento no art. 21-A, I, e da Portaria SEMA nº 601, de 16 de outubro de 2015, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato, cuja presunção de veracidade e legitimidade prevalece, até prova em contrário. 2 – A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao certo, não é absoluta. Todavia, sua relativização é possível apenas quando verificado indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça) (TJ-MT - AC: 10244955320218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023). EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ-MT 10003334720188110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022).
Diante do exposto, com a devida vênia ao ilustre Relator,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos proposta por POLTRONIERI AGRÍCOLA LTDA., declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com fundamento nos argumentos expendidos no voto-vista ao qual adiro integralmente,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos proposta por
POLTRONIERI MADEIRAS LTDA.
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025